Tribunal: TJMT
Processo: 1009870-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009870-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO), COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA - EPP - CNPJ: 10.400.169/0001-92 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - CPF: 059.009.214-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DE EXECUÇÃO. EMENDA

À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO PROVIDO.

“A impugnação ao cumprimento de sentença, quando fundada na tese de excesso de execução, deve indicar com precisão o valor que a parte entende correto, sob pena de rejeição liminar. 2. Não se admite a apresentação de cálculos em momento processual extemporâneo.”
(TRF-4 - AG: 50285260520214040000 5028526-05.2021.4.04.0000, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009870-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA - EPP

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA – EPP
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em cumprimento de sentença que move em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para conferencia e apuração do valor remanescente da execução.

O agravante relata, em síntese, que o magistrado de 1o grau
“determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para conferência e apuração de valor remanescente da Execução, de forma equivocada, vez que, não observou que a parte Agravada, após ter ingressado com Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em (05/08/2021), (id. 62340068 - Petição (Impugnação ao cumprimento de sentença)), (DOC. 05), EMENDOU A PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em (06/08/2021), (id. 62417521 – Petição inicial em pdf (EMT SAPOTI Pet calculo)), JUNTANDO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO TARDIAMENTE/EXTEMPORANEAMENTE, (id. 62417522 - Documento de comprovação (COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA PROC 0017320 06.2013.8.11.0041 5a VC CUIABÁ MT)), (DOC. 06). Dessa forma, a R. Decisão Agravada, (DOC. 4), violou o (Art. 525, § 4o e § 5o, CPC7), e ainda, o POSICIONAMENTO DO STJ, FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, QUE NÃO PERMITE A EMENDA DA PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, (RESP. 1387248/SC).”

Requer, ao final, a suspensão da decisão recorrida que
“
determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para conferência e apuração de valor remanescente da execução, com a apresentação dos cálculos”.
No mérito, requer “
o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento com a reforma a R. Decisão Agravada, A FIM DE QUE SEJA REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PELO FATO DE A AGRAVADA TER APRESENTADO CÁLCULOS EXTEMPORANEAMENTE E INCORRETOS/DESATUALIZADOS, (id. 62417521 - Petição inicial em pdf (EMT SAPOTI Pet calculo)), EMENDANDO A PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, (DOC. 06), (id. 62417522 - Documento de comprovação (COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA PROC 0017320 06.2013.8.11.0041 5a VC CUIABÁ MT)), (DOC. 06); F) CONDENAR A AGRAVADA AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, relativos a rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, (Art. 85, § 1o e § 2o, CPC22).”

A liminar restou deferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA – EPP
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em cumprimento de sentença que move em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para conferencia e apuração do valor remanescente da execução.

O presente recurso merece provimento.

Isso porque,
vislumbra-se, no caso dos autos, a impossibilidade de emenda a inicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO - ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA. 1- Nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. 2- Estabilizada a relação processual e tendo a parte executada apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, não se há de conferir à parte exequente oportunidade para promover a emenda da inicial (art. 321 do CPC) visando transformar o cumprimento de sentença em liquidação do título de judicial. 3- Acolhida a impugnação e extinto o cumprimento de sentença ilíquida iniciado precocemente (art. 924, I, c/c 803, I, e 330, III, do CPC), os honorários de sucumbência são fixados com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, afastando-se a adoção do critério de "apreciação equitativa" (art. 85, § 8o).
(TJ-MG - AC: 10000210657938001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DE EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença, quando fundada na tese de excesso de execução, deve indicar com precisão o valor que a parte entende correto, sob pena de rejeição liminar. 2. Não se admite a apresentação de cálculos em momento processual extemporâneo.
(TRF-4 - AG: 50285260520214040000 5028526-05.2021.4.04.0000, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II DO CPC. APELAÇÃO 1. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS, SEM APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO OU INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL DA IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 525, § 5o DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÃO 2. DEPÓSITO INTEGRAL E TEMPESTIVO DO DÉBITO EM GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVA RESISTÊNCIA À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS NO ART. 523, § 1o DO CPC EM FAVOR DO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA. Apelação cível 1 desprovida.Apelação cível 2 provida. (TJPR - 16a C.Cível - 0001231-16.2009.8.16.0070 - Cidade Gaúcha - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 14.12.2021).
(TJ-PR - APL: 00012311620098160070 Cidade Gaúcha 0001231-16.2009.8.16.0070 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 14/12/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE APRESENTAR EMENDA À INICIAL, APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO EXCESSO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO DO EXEQUENTE DESPROVIDA. APELAÇÃO DO EXECUTADO PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acordão embargado, pois restou expressamente consignado que, sendo obrigação do credor, ao iniciar o cumprimento de sentença, apresentar correto demonstrativo do débito, ao passo que são vinculadas as alegações do devedor na impugnação ao cumprimento, sendo justamente o excesso de execução uma das matérias passíveis de alegação, não é possível oportunizar-se a emenda à inicial para se adequar o valor cobrado após a apresentação, pelo devedor, de impugnação ao cumprimento de sentença em que alega excesso de execução. 3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. O CPC adotou a concepção chamada de ?prequestionamento ficto?, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5. Embargos de declaração desprovidos.
(TJ-DF 07299622820188070001 DF 0729962-28.2018.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 09/10/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De fato,
é dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo
do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de viabilizar a análise de eventual excesso cobrado pelo exequente
, sendo-lhe inviabilizado a emenda a inicial.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022